Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo elementos probatórios robustos capazes de atestar, sem sombra de dúvidas, de forma coesa e harmônica, que a apelante praticou o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
2. A confissão da ré, durante audiência de homologação do ANPP, posteriormente revogado pelo descumprimento das condições impostas, embora constitua elemento indiciário da autoria delitiva, não pode ser considerada, isoladamente, para fundamentar sua condenação, devendo amparar-se no conjunto probatório produzidos nos autos, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.